Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706303-60.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MATTHAEUS DE LUCCA ALVES ROMEIRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 59287532) opostos por DISTRITO FEDERAL, em face do acórdão n° 1851114 (ID 58529991). Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. Após, encaminhem os autos ao Ministério Público. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2024 19:03:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador